Tribunal: TJMT
Processo: 1034108-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034108-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSENILDA HONORIO DO PRADO - CPF: 230.033.591-34 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034108-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Liberty Seguros S/A

Recorrida(s):

Josenilda Honório do Prado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PREVISÃO DE COBERTURA EM CASO DE ROUBO, FURTO QUALIFICADO E DANO ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE ROUBO. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. INFUNDADA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NA APÓLICE MEDIANTE DESCONTO DA FRANQUIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Diante da ocorrência de roubo devida é a indenização securitária, porém, dentro dos limites previstos na apólice e deduzido o valor da franquia.

A recusa no pagamento por parte da seguradora, sob a alegação de cancelamento do contrato a pedido da consumidora é infundada, porquanto tais fatos não foram provados, nos termos do artigo 373, II do CPC, cujo problema não foi solucionado administrativamente, apesar da reclamação efetuada no PROCON, fatos que configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que após embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para o fim de: a)
CONDENAR
as reclamadas ao pagamento do prêmio do seguro contratado pela parte autora, em razão do roubo de seu aparelho telefônico na data de 27/02/2020. Os juros moratórios do valor a ser restituído deverão ser calculados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, devendo incidir a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do STJ; b)
CONDENAR
ao pagamento de indenização moral à reclamante, a qual arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo IGPM (FGV) a partir de seu arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação.
”.

No presente caso restou comprovado que a Recorrida adquiriu aparelho de celular pelo valor de R$ 1.389,00 e contratou seguro com cobertura para roubo e furto qualificado.

Alega que em 27/02/2020 seu celular foi roubado e ao entrar em contato com a seguradora, teve seu pedido de indenização negado sob o argumento de que o contrato estaria cancelado a pedido da própria reclamante, desde 16/12/2019. Afirma que formalizou reclamação administrativa no PROCON e, ainda assim, a reclamada se recusou a efetuar o pagamento da indenização.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que é incontroversa a existência do contrato de seguro, formalizado em 20/09/2019, sendo o valor do prêmio total de R$ 840,00, parcelado em 24 meses, no valor de R$ 35,00 e garantias contratadas de Danos físicos, Roubo e Furto Qualificado, certificado n. 267313.

Também foram juntados aos autos, o boletim de ocorrência narrando o roubo do aparelho celular ocorrido em 27/02/2020, além dos comprovantes de pagamento das faturas telefônicas pelo período de 11/2019 a 02/2020.

Em que pese a recorrente afirme o cancelamento do contrato a pedido da reclamante em 16/12/2019, vejo que não foram produzidas quaisquer provas que validem este argumento. A reclamada Claro S/A, apresentou apenas tela sistêmica informando o cancelamento do contrato, além de tela sistêmica informando que a tarifação do seguro ocorreu até dezembro/2019. No entanto, a empresa poderia ter trazido todas as faturas telefônicas detalhadas do período discutido (09/2019 a 02/2020), onde estaria descrito se o seguro permanecia sendo cobrado ou não. Portanto, sendo esta prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, era ônus da reclamada comprova-la, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Desta forma, entendo que a recusa injustificada por parte da seguradora em indenizar a Autora, em razão do sinistro ocorrido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, mesmo com reclamação administrativa no PROCON, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Quanto a pretensão da Recorrente no sentido de redução do
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, entendo que não merece acolhimento, pois, a meu ver, foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne ao pagamento da indenização esta deve ocorrer nos exatos limites da cobertura prevista na apólice, inclusive com dedução do valor da franquia, conforme pleiteado pela Seguradora.

Sobre a franquia, o contrato prevê que em relação a roubo e furto qualificado, o percentual seria de 40% que incidira “
sobre o valor de um aparelho da mesma marca e modelo que o bem segurado,
sem descontos ou subsídios
, conforme tabela da Estipulante vigente na data da liquidação do sinistro. A Tabela com os valores que será utilizada para cálculo da franquia, estará disponível no site
www.protecaomovel.com.br
”.
De acordo com a tabela em referência, a franquia aplicada ao caso em tela é de R$ 475,00, conforme abaixo destacado:

Já quanto ao valor da indenização, consta no contrato de seguro que
“o pagamento da indenização em dinheiro, caso aplicável, será equivalente ao valor do bem segurado no momento da ocorrência do sinistro coberto, considerando o limite máxi da responsabilidade descontado da franquia aplicável e do custo dos salvados, quando aplicável, caso o seguro não os entregue para a seguradora”.
Tendo em vista que o sinistro ocorreu em fevereiro/2020 e não há informação de quanto o aparelho custava à época, considero como o valor do celular, aquele constante do momento aquisição, isto é,
R$ 1.389,00.

Assim, entendo que a franquia deve ser deduzido sobre o valor do produto, sendo devido a Autora a quantia de
R$ 914,00.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para retificar o item “a” da sentença, para que a indenização securitária seja efetuada no valor de
R$ 914,00 (novecentos e quatorze reais)
, incidindo

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo
, mantendo inalterado o item “b” em relação a indenização a título de dano moral.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022